Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDOS: VERNALHA GUIMARÃES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pela Turma Recursal, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio que determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. 2.1. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 504, inciso I, ambos do CPC, alegando que a decisão resistida teria desconsiderado a parte dispositiva da decisão originária a qual teria arbitrado os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, de modo que, em seu entendimento, houve ofensa à coisa julgada e excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Estatuto Processual vigente, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 502 e 504, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “analisando-se o título judicial exequendo em conjunto com a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença (ID 137311324 e 137311327 – dos autos originários), observa-se que a tese de excesso de execução apresentada não se sustenta na prova dos autos. Percebe-se que a pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pelo Presidente da 3a Turma Cível, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio proferido pela Desembargadora 2a Vogal, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que julgou que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa, majorando-os em 5% (ID 44407309 – pág. 17/19 e 33 – Acórdão no 1373065)” (ID 51990710). Desse modo, infirmar a decisão colegiada, nesse aspecto, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017